Tribunal: TJBA
Processo: 8185661-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185661-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINELICE NEPUMUCENO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SAÚDE PÚBLICA. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. CONTAGEM DE PRAZO MATERIAL. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 15.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS DE R$ 2.000,00 PARA 15% SOBRE A CONDENAÇÃO E O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Sinelice Nepumuceno da Cruz e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o fornecimento do medicamento
Imbruvica 420mg/dia
pelo PLANSERV, condenou o ente público ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00, de astreintes de R$ 19.000,00 e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00. A autora pleiteia majoração da indenização e dos honorários; o Estado impugna a condenação ao pagamento da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a suspensão de prazos processuais (CPC, art. 220) incide sobre prazo fixado para cumprimento de tutela de urgência de fornecimento de medicamento;
(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;
(iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência, sobretudo em matéria de saúde, possui natureza material e deve ser contado em dias corridos a partir da intimação, não se submetendo à suspensão do recesso forense prevista no art. 220 do CPC.

A fixação de astreintes tem como finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais e sua incidência é legítima quando demonstrado atraso injustificado no cumprimento da ordem, especialmente em demandas que envolvem risco à vida.

A recusa indevida de fornecimento de medicamento oncológico e o atraso na efetivação da decisão judicial configuram dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar proporcionalidade e função pedagógico-compensatória.

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é exceção restrita aos casos em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Quando o proveito econômico é estimável, como no fornecimento de medicamento, a verba honorária deve ser fixada sobre a condenação e sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Estado da Bahia desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer fixado em tutela de urgência de fornecimento de medicamento deve ser contado em dias corridos, não se suspendendo durante o recesso forense.

A negativa indevida e o atraso na efetivação de ordem judicial de fornecimento de medicamento oncológico configuram dano moral indenizável.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tomando-se como base o valor da condenação e o proveito econômico da obrigação de fazer, a ser liquidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 100; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11, 220 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8084396-47.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 16/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 0500870-72.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 10/08/2021; STF, ADI nº 4357, Pleno, j. 14.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8185661-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como Primeira Apelante/Segunda Apelada
SINELICE NEPUMUCENO DA CRUZ
e como Segundo Apelante/Primeiro Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora